Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737606-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS, em face da decisão (ID 71057195 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no Processo no 0704218-06.2020.8.07.0019, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão para prisão domiciliar humanitária e manteve a segregação cautelar do paciente, por entender que o sistema prisional está apto a atender às necessidades médicas do paciente e, ainda que tenha atestado positivo para Covid-19 no hospital, recebeu alta hospitalar. O Habeas Corpus foi julgado, à unanimidade, pela denegação da ordem, com a revogação da liminar anteriormente deferida, tendo sido expedido mandado de prisão para que o paciente fosse novamente recolhido ao cárcere (ID 27388131). Na petição de ID 27417848, a defesa requer que seja recolhido o mandado de prisão em desfavor do paciente até que seja julgado o recurso ordinário em habeas corpus. Alega que na liminar deste habeas corpus foi concedida a prisão domiciliar, não havendo nada que desabone a conduta do paciente em liberdade ou que tenha colocado em risco a ordem pública. Aponta a extemporaneidade da prisão, eis que o fato em apuração ocorreu em 30 de março de 2020, o paciente foi posto em liberdade em 03/09/2020, sendo que até a presente data não há nenhum registro policial de nenhuma testemunha ou informante que diz terem sido ameaçados, importunados ou constrangidos pelo paciente ou qualquer outra pessoa. Afirma que não há sentido em denegar a ordem do habeas corpus quando o paciente continua tendo acompanhamento médico constante, não havendo no presídio médicos ou profissionais de fisioterapia. Acrescenta que, caso não prossiga com as sessões de fisioterapia, pode ter risco de trombose, causa frequente da Covid-19. Argumenta que, embora tenha sido pronunciado, há mais dúvidas do que certeza quanto à autoria, uma vez que o informante reconheceu duas pessoas como autores do disparo, o reconhecimento do paciente foi feito por foto, sem as devidas formalidades. Além disso, afirma que os relatos são apenas boatos. Assim, requer que seja recolhido eventual mandado de prisão em desfavor do paciente até decisão final de recurso ordinário constitucional ou até audiência plenária do Júri a ser designada pelo Juízo a quo. É o relatório. Conforme se observa, o presente habeas corpus foi julgado de forma unânime pela denegação da ordem, sendo revogada a liminar anteriormente deferida, com expedição de mandado de prisão para que o paciente retornasse ao cárcere. Devido à denegação da ordem, a defesa recorreu ao STJ por meio de Recurso Ordinário em Habeas Corpus e apresentou a petição de ID 27417848, na qual requer o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento final do recurso ordinário ou até a audiência plenária do Júri no processo de origem. No entanto, admitir tal pedido implicaria, em essência, reforma do acórdão que denegou a ordem ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto ao STJ. Ademais, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso ordinário, inexistindo qualquer motivo legal ou razoável para se postergar a prisão do pacinete, que foi determinada em acórdão julgado à unanimidade pelo colegiado. Dessa forma, com base no exposto, INDEFIRO o pedido de recolhimento do mandado de prisão feito na petição de ID 27417848. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021 20:34:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator